Tribunal: TJBA
Processo: 0549860-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549860-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – REJEIÇÃO

I – Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Lilia Maria dos Santos Silva, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a cobrança indevida, mas determinando a restituição dos valores de forma simples. A parte embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II – Questão em discussão
Verificação de eventual omissão no acórdão quanto à análise da forma de restituição dos valores indevidamente cobrados e a necessidade de devolução em dobro diante da falha na prestação do serviço.

III – Razões de decidir
Não se verifica omissão ou outro vício no acórdão. A decisão foi proferida com a devida fundamentação legal, tendo sido expressamente analisada a questão da forma de devolução, com adoção da tese de restituição simples, com base na jurisprudência do STJ. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, não se prestando à revisão do entendimento firmado, mas apenas à correção de eventuais vícios.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Tese:
A restituição simples de valores indevidamente cobrados, quando fundamentada em entendimento jurisprudencial consolidado e devidamente motivada no acórdão, afasta a alegação de omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, e 1.022;
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Embargos de Declaração no AGI n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220;
STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019;
STJ, Quinta Turma, EDROMS n. 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.